Tribunal: TJBA
Processo: 0529324-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529324-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: MANOEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO Advogado(s):RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEMORA NO PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentada na paralisação do feito por período superior a oito anos. O exequente sustenta que a morosidade decorreu exclusivamente da demora do Judiciário em regularizar o processamento da defesa do executado. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a verificar se a paralisação processual decorreu de desídia do credor, configurando a prescrição intercorrente, ou se resultou de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, especificamente na regularização e distribuição de Embargos à Execução protocolados erroneamente. Razões de decidir: A análise dos autos demonstra que a ação foi proposta dentro do prazo, mas sofreu tumulto processual devido ao protocolo equivocado da defesa do executado nos próprios autos da execução em 2016. A regularização, com o desentranhamento e distribuição autônoma dos embargos, ocorreu apenas em 2022, após sucessivas decisões e migração de sistemas, sem contribuição do credor para o atraso. Consoante a jurisprudência pacífica e a Súmula 106 do STJ, a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não justifica o decreto de prescrição. O credor, ao ser intimado após a regularização, manifestou interesse no prosseguimento do feito. Dispositivo e tese: Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução. Tese fixada: A paralisação do processo executivo decorrente da necessidade de regularização de incidentes processuais pela serventia judicial, sem inércia do credor, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Legislação relevante citada: CPC, art. 924, V; CPC, art. 1.009. Jurisprudence relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2325078/RJ; TJBA, Apelação 0540289-41.2016.8.05.0001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0529324-04.2016.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelado MANOEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA